Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0732970-11.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 101218323 dos autos originários n. 0736554-20.2020.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes. Fundamentou o juízo a quo: O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que não obstante a inexistência de sentença condenatória, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, "à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito". 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, "a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida" se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que "a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma" (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temas objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação a natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: (...) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. (...) Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ("ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boafé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas. A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos, que apesar de não possuírem neste momento o efeito vinculante, possuem o efeito persuasivo e de convencimento. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado que ocorreu em setembro de 2015. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em “plus”, mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. Portanto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora, a partir, da intimação do cumprimento de sentença, porquanto foi nesta data que houve a sua constituição em mora (mora ex personae). O índice que reflete a inflação é o INPC. As agravantes alegam a necessidade de suspensão do processo, com base na PET 12.482/DF. Salientam a inadequação da via eleita, tendo em vista a impossibilidade de cobrar a pretensão mediante cumprimento de sentença. Sustentam a prescrição trienal no caso de devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, com amparo no art. 206, §3o, II e IV, do Código Civil. Aduzem que o termo inicial da prescrição relativa aos valores pagos na vigência da liminar foi a data de revogação da tutela, ou seja, em 29.09.2010, principalmente porque nenhum recurso interposto pelas agravantes foi recebido no efeito suspensivo. Defendem a irrepetibilidade da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e da boa-fé das agravantes. Afirmam, por fim, que a correção dos valores deve se dar pela TR até a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, quando passa a incidir a SELIC. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão nos termos acima defendidos. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por CERES – Fundação de Seguridade Social em desfavor de associado da ANAPEC – Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Ceres, objetivando a devolução de valores oriundos de complementação de aposentadoria pagos a maior, em razão de decisão proferida na Cautelar 1999.01.1.011818-7, posteriormente revogada pelo Tribunal, que, em sede de apelação, julgou improcedentes os pedidos formulados por ANAPEC. SUSPENSÃO DO PROCESSO Não há falar em suspensão do processo, por força do Tema 692/STJ, porquanto o caso em exame não se inclui na Questão de Ordem proposta pelo Ministro Og Fernandes de “Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”. Na espécie, a controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga pela agravada, entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras especificas, não podendo ser afetado pelo julgado em referência, como pretendem as agravantes. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Escorreita a via eleita pela agravada, tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, vejamos: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; [...] III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; [...] Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. (Negritado) Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: [...] 2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem. 3. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. Em outras palavras, os efeitos são imediatos e ex tunc, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida. Aplicação, por analogia, da Súmula no 405/STF. ( )" (AgInt no AREsp 1.100.564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) Depreende-se, do cotejo do precedente supracitado, que não se sustenta o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. PRESCRIÇÃO A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 2. Nos termos do art. 206, § 3o,inciso IV, do Código Civil de 2002, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa. 3. Subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a prescrição trienal na hipótese em que o enriquecimento tenha causa jurídica. Precedentes da CORTE ESPECIAL. 4. Caso concreto em que as contribuições foram vertidas com base no plano de benefícios então vigente, havendo, portanto, causa jurídica para o enriquecimento da entidade de previdência complementar. 5. Inaplicabilidade da prescrição trienal na espécie, pois a existência de causa jurídica afasta a hipótese de enriquecimento sem causa. 6. Aplicação do prazo geral de 10 anos de prescrição (art. 205, caput, do CC/2002). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1803627 SP 2019/0073711-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) No mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Uma vez que a legislação não indica prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de decisão judicial liminar que não foi posteriormente confirmada, incide a regra do prazo geral de 10 (dez) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil. [...] 7. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0733379-21.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, DJE: 21/1/2021) Na espécie, o acordão que revogou a decisão liminar transitou em julgado em 30.9.2015, sendo este o marco inicial quanto à pretensão do cumprimento de sentença. E, como o presente cumprimento foi proposto em 05.11.2020, não há cogitar prescrição, uma vez não transcorrido o prazo prescricional decenal. CORREÇÃO MONETÁRIA A decisão combatida estabeleceu que o débito deve ser corrigido monetariamente pelo INPC. As agravantes sustentam que a correção deve se dar pela TR até a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, quando passa a incidir a SELIC. Com efeito, a Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular. Por oportuno: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - REAJUSTE DOS VALORES RESGATADOS - INPC - VALIDADE - O índice a ser aplicado, in casu, é o INPC, em substituição à TR, porquanto reflete a efetiva inflação verificada no período, ainda que as normas internas da entidade estabeleçam critério de atualização diverso, a teor do enunciado sumular no 289/STJ- RECURSO IMPROVIDO" (AgRg no REsp 850.832/DF, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2007, DJ 15/10/2007) Destarte, ausente o fumus boni iuris. CONCLUSÃO Enfim, como o efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator